Tribunal: TJPA
Processo: 0000603-15.2004.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO
ÓRGÃO
JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
: 0000603-15.2004.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
EMBARGANTE: J T PEREIRA E CIA LTDA
DEF. PUB.-CURADORA ESP: CARLA REGINA SANTOS CONSTANTE
PROCURADOR: ANTONIO PAULO MORAES DAS CHAGAS
EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESA. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACÓRDÃO QUE AFASTOU A PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO ACOLHIDA. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NOS RESP 1.658.517/PA E RESP 1.641.011/PA (TEMA Nº 980/STJ). TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. POR UNANIMIDADE.
1. Insurgência contra Acórdão que afastou a prescrição originária do crédito tributário do ICMS. Alegação de omissão por não ter sido aplicada, por analogia, a tese firmada nos Resp 1.658.517/PA e Resp 1.641.011/PA, vinculados ao Tema Repetitivo nº 980/STJ, que definiu como marco para a contagem do termo inicial prescricional da cobrança do IPTU o dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.
2. O período de ocorrência do fato gerador do ICMS constante da Certidão de Dívida Ativa instruída na inicial (01/1994 a 12/1998) não pode ser considerado como marco inicial para a contagem do prazo prescricional do tributo, vez que a prescrição não se inicia com a ocorrência dos fatos geradores e sim com a constituição do crédito tributário, cujo prazo para a cobrança prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva (artigos 156, V e 174 do CTN).
3. Tratando-se de ICMS exigido mediante Auto de Infração, sua constituição definitiva ocorre no 31º (trigésimo primeiro) dia a partir da notificação do contribuinte, caso não tenha sido aberto processo administrativo em razão de impugnação ou outra causa prevista no art. 145. Não havendo, na espécie, como se apurar o termo inicial da constituição do crédito tributário, tendo em vista não constar nos autos informação da notificação do contribuinte a respeito do lançamento de ofício pelo Fisco (art. 149 do CTN), tem-se o 31º dia após a data da lavratura o do auto de infração como marco inicial da exigibilidade do crédito tributário
4. Conforme discutido no acórdão impugnado, no momento da propositura da ação, o crédito tributário ainda não estava prescrito, tendo em vista que foi atualizado em 26/10/1999 e, o Estado do Pará ingressou com a ação executiva em 19/01/2004.
3. Para as execuções fiscais ajuizadas antes da vigência da Lei Complementar n° 118/2005, como no caso sob exame, deve prevalecer a regra da antiga redação do parágrafo único do art. 174, inciso I, do CTN, cujo teor dispõe que o prazo prescricional é interrompido pela citação válida do devedor.
4. Considerando que a empresa executada foi devidamente citada por edital em 26/10/2004, o prazo prescricional foi interrompido na referida data, aplicando-se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.120.295/SP, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que os efeitos da interrupção do curso prescricional, ocasionada pela citação do executado, retroagem à data da propositura da ação. Prescrição originária afastada.
5. Inaplicabilidade da tese firmada nos Resp 1.658.517/PA e Resp 1.641.011/PA, ( Tema nº 980/STJ). I
nexistência de omissão no acórdão proferido pelo órgão colegiado que, por unanimidade, afastou a prescrição originária do crédito tributário do ICMS.
Questão devidamente apreciada e fundamentada. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Precedentes.
6. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
7.
Embargos conhecidos e rejeitados.
Por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03(três) à 10(dez) de fevereiro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO
Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL opostos por meio da Curadoria Especial, representando J T PEREIRA E CIA LTDA contra ESTADO DO PARÁ, em razão de acórdão de minha de Relatoria, que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargado, reconhecendo a não ocorrência da prescrição originária do crédito tributário nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (processo n° 0000603-15.2004.8.14.0301), ajuizada pelo Ente Estatal..
A decisão embargada (fls. 93/95) teve a seguinte conclusão:
EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
NOVO JULGAMENTO. ART. 1.040, INCISO II, DO CPC/2015.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AJUIZADA NO PRAZO QUINQUENAL PRESCRICIONAL. EFEITOS DA INTERRUPÇÃO PELA CITAÇÃO VÁLIDA RETROAGEM À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RESP N.° 1.120.295/SP. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. POR UNANIMIDADE. 1. O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário, podendo ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva, consoante artigos 156, V e 174. 2. No momento da propositura da ação, o crédito tributário ainda não estava prescrito, tendo em vista que o Estado do Pará ingressou com a execução em 19/01/2004 e, o débito constante na Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução foi atualizado em 26/10/1999. 3. Para as execuções fiscais ajuizadas antes da vigência da Lei Complementar n° 118/2005, como no caso sob exame, deve prevalecer a regra da antiga redação do parágrafo único do art. 174, inciso I, do CTN, cujo teor dispõe que o prazo prescricional é interrompido pela citação válida do devedor. 4. Considerando que a empresa executada foi devidamente citada por edital em 26/10/2004, o prazo prescricional foi interrompido na referida data, aplicando-se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.120.295/SP, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que os efeitos da interrupção do curso prescricional, ocasionada pela citação do executado, retroagem à data da propositura da ação. 5. Prescrição originária afastada. Sentença nula. Retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento da ação executória. 6.
Apelo Conhecido e Provido.
Sem efeito o acórdão nº 121224. Por unanimidade.
Em razões recursais (fls. 98/106),
aduz a embargante que a decisão recorrida seria omissa por não aplicar, por analogia, a tese que definiu a contagem do termo inicial
prescricional do IPTU, firmada nos Resp 1.658.517/PA e Resp 1.641.011/PA, vinculados ao Tema Repetitivo nº 980/STJ.
Sustenta, que embora o ICMS tenha natureza jurídica distinta do IPTU, ao caso concreto deveria incidir o entendimento firmado pelo STJ no referido paradigma, de modo a considerar a data da exação do tributo para fins de contagem prescricional, por consequência, estaria extinta a pretensão executória da Fazenda Pública.
Ao final, ressalta o propósito de prequestionamento, requerendo o conhecimento e provimento do recurso, a fim de ser suprida a omissão suscitada. Ainda, pugna pela concessão de efeitos infringentes aos embargos, para a reforma do julgado.
Em contrarrazões, o embargado requereu o não acolhimento do recurso ( fls. 108/111).
Coube-me a relatoria do feito por redistribuição (fls. 89).
É o relato do essencial.
VOTO
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO.
A questão em análise reside em verificar se decisão embargada seria omissa por não aplicar, por analogia, a tese que definiu a contagem do termo inicial prescricional do IPTU, firmada nos Resp 1.658.517/PA e Resp 1.641.011/PA,
vinculados ao Tema Repetitivo nº 980/STJ.
Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.
A doutrina corrobora a orientação:
Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).
Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.
O embargante alega que a decisão impugnada teria sido omissa, argumentando que embora o ICMS tenha natureza jurídica distinta do IPTU, no caso concreto deveria ser observado, por analogia, o entendimento firmado nos Resp 1.658.517/PA e Resp 1.641.011/PA ( Tema nº 980/STJ), definiu a tese de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU se inicia no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.
Segundo a embargante, aplicando os parâmetros firmados no referido paradigma, deveria ser considerado como marco inicial para a contagem do prazo prescricional do ICMS o período de referência da ocorrência do fato gerador do tributo consignado na Certidão de Dívida Ativa (01/1994 a 12/1998).
Em que pese os argumentos expendidos pelo recorrente, razão não lhe assiste, vez que a prescrição se inicia com a constituição do crédito e não com a ocorrência dos fatos geradores.
Conforme preceitua o art. 4º do Código Tributário Nacional, a natureza jurídica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, a conferir:
Art. 4º A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la:
I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei;
II - a destinação legal do produto da sua arrecadação
.
O fato gerador da obrigação tributária se consolida no momento da concretização da hipótese de incidência prescrita em lei, consistente na situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência, nos termos do art. 114 do CTN, a saber:
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência.
Com base no previsto no Código Tributário Nacional, artigos 156, V e 174,

a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve no prazo de cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, após o qual é extinto pela prescrição originária, senão vejamos:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
V - a prescrição e a decadência;
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Conforme consta da Certidão de Dívida Ativa instruída na inicial, o fato gerador do ICMS ocorreu no período de 01/1994 a 12/1998, o que não pode ser considerado como marco inicial para a contagem do prazo prescricional do tributo, como pretende a embargante, pois, conforme já foi dito, a prescrição não se inicia com a ocorrência dos fatos geradores e sim com a constituição do crédito.
O caso em exame versa sobre cobrança de crédito fiscal de Imposto s/Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), oriundo de Auto de Infração- AINF,
devidamente inscrito em Certidão de Dívida Ativa (fls 04).
Tratando-se de tributo exigido mediante Auto de Infração, sua constituição definitiva ocorre no 31º (trigésimo primeiro) dia a partir da notificação do contribuinte, caso não tenha sido aberto processo administrativo em razão de impugnação ou outra causa prevista no art. 145, do CTN:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.
Na espécie, não há como se apurar o termo inicial da constituição do crédito tributário, tendo em vista não constar nos autos informação da notificação do contribuinte a respeito do lançamento de ofício pelo Fisco (art. 149 do CTN), portanto, tem-se o 31º dia após a data da lavratura o do auto de infração como marco inicial da exigibilidade do crédito tributário.
Com efeito, no momento da propositura da ação, o crédito tributário ainda não estava prescrito, tendo em vista que o Estado do Pará ingressou com a ação em 19/01/2004 ( fls. 02) e, o débito constante na CDA que embasa a execução foi atualizado em 26/10/1999 (fls. 04).
Considerando que a empresa executada foi devidamente citada por edital em 26/10/2004 (fls. 13) e ação executiva ajuizada antes da vigência da Lei Complementar n° 118/2005, o prazo prescricional foi interrompido na referida data, incidindo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.120.295/SP, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a interrupção do prazo prescricional retroage a data de ajuizamento da ação, marco a ser considerado, eis que simboliza a efetivação do direito de ação.
Logo, tendo em vista que os efeitos da interrupção do prazo prescricional, ocasionada pela citação do executado, retroagem à data da propositura da ação,

deve ser afastada a prescrição originária do crédito tributário exequendo.
Como se observa, as alegações do embargante não merecem prosperar, ante a inaplicabilidade da tese firmada no Tema Repetitivo nº 980/STJ ao caso em discussão.
Por fim, convém ressaltar que, diferentemente da hipótese sob análise, a constituição definitiva do crédito tributário do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, que é sujeito a lançamento de ofício, ocorre com a notificação do sujeito passivo, através do envio do carnê ao seu endereço, consoante dispõe a Súmula 397 do STJ: ¿
O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço¿.
Não havendo informações acerca da notificação do contribuinte, presume-se a data do vencimento da primeira parcela, prevista no carnê de pagamento, qual seja, 05 de fevereiro de cada ano, consoante entendimento sedimentado por este Egrégio Tribunal de Justiça.
Quanto ao
termo inicial do prazo prescricional da cobrança do IPTU, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento do REsp 1658517 PA, submetido à Sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos (Tema nº 980), firmou a tese de que a contagem se inicia no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. Por oportuno, destaco a ementa do referido julgado paradigma:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando-se de lançamento de ofício,
o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte),
não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora
já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ).
Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN). 4. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito. Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário. 5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ,
fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.
(STJ - REsp: 1658517 PA 2016/0305954-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/11/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/11/2018) (Grifo nosso).
Assim, o entendimento firmado no Tema nº 980/STJ, quanto ao termo inicial para a contagem do prazo prescricional da cobrança do IPTU não se aplica à hipótese em comento por analogia.
Logo,
inexiste a omissão apontada pelo embargante no acórdão proferido pelo órgão colegiado que, por unanimidade, afastou a prescrição originária, restando claro que
utilizou-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15 para opor os presentes Aclaratórios, com intuito de rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência deste E. TJPA afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de contradição na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA V. ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - No Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração. 2 - No novo Código Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração.
3 - No presente caso, não evidenciado qualquer tipo de contradição, estando claro que o motivo da manutenção da decisão monocrática, que decretou a deserção do recurso de apelação, se deu pela não comprovação tempestiva do pagamento das custas judiciais. 4 - O recurso mostrou-se manifestamente infundado e protelatório, sendo cabível a aplicação de multa ao embargante em favor do embargado, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC/2015, arbitrada em 1% (um por cento) do valor da causa atualizado
. 5. Quanto ao prequestionamento, as Cortes Superiores entendem que para fins de acesso a elas, os recursos não reclamam que o preceito (constitucional ou infraconstitucional) invocado pelas partes tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocamente sobre a matéria objeto da norma que nele se contenha. Nesse sentido, o RE 469054 AgR/MG, rei. MIN. CÁRMEN LÚCIA, j. 28.11.2006 e Edcl no RMS 18.205/SP, j. 18.04.2006, rei. MIN. FELIX FISCHER. 5. Recurso Conhecido e desprovido, à unanimidade.
(TJPA, 2018.03388130-08, 194.598, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-23). (grifo nosso).
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1- Os Embargos de Declaração buscam de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material; 2- Não se ressente o acórdão embargado de omissão, diante da inexistência do vício interno no julgado. Foram claramente expostas as razões do conhecimento e parcial provimento do recurso de agravo interno interposto pelo embargante; 3- Impossibilidade de rediscussão da matéria via embargos de declaração;
4- Embargos conhecidos e rejeitados.
(TJPA, 2018.01041823-27, 187.286, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-03-22). (grifos nossos).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.
1 - Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da Apelação Cível.
2 - Recurso conhecido e improvido.
(TJPA, 2018.01306511-05, 187.991, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-06). (grifos nossos).
Deste modo, tendo
o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.
Em relação ao pedido de prequestionamento existente nos embargos, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, inclusive, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC/2015.
É o voto.
P.R.I.C.
Belém, 03 de fevereiro de 2020
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora